Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-44.2021.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-44.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEMOS ROB RTSIDI DUTSA - CPF: 569.402.461-34 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“São válidos os contratos de
empréstimo

consignado
celebrados entre o consumidor
analfabeto
e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LEMOS ROB RTSIDI DUTSA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação anulatória c/c Repetição de Indébito no 1000969-44.2021.8.11.0110, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte apelante aduz a ausência de requisitos e validade do contrato. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id.141105298, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a recorrente.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em 72 prestações no valor de e R$ 14,33 (quatorze reais e trinta e três centavos), com 07 parcelas descontadas, totalizando o montante de R$ 100,31 (cem reais e trinta e um centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID.141105272 e seguintes, os contratos devidamente assinados.

Consigno que o STJ é assente ao dispor que são válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o banco e o consumidor analfabeto, quando estiver comprovada a contratação por instrumento firmado a rogo e o recebimento do montante contratado.

A propósito:

“CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANALFABETO. NEGÓCIO NÃO REALIZADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA OU POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR CONSTITUÍDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. VALIDADE. LEGÍTIMA INTENÇÃO DE CONTRATAR.
FORMALIDADE NÃO EXIGIDA EM LEI.
RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).”

Juntou ainda, os detalhamentos dos créditos (ID.141105273).

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022